Tribunal: STF
Processo: AI 797313
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DA AUTORA AO LADO DE NOTÓRIO CRIMINOSO NA CONDIÇÃO DE SUA NAMORADA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, X, DA C.F. INOCORRÊNCIA.  


1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal federal.  




2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. (Precedentes: AI n. 743.775-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 3.9.2010; AI 534.118-ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 1ª Turma, DJ 7.4.2006; RE 250.424-AgR, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ 2.2.2001 ) 




3. A discussão acerca do quantum da indenização por danos morais situa-se no contexto fático-probatório dos autos, demandando o revolvimento da matéria fática, o que é defeso em sede de recurso extraordinário, em face do óbice erigido pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 




4. Agravo regimental desprovido.